Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-53.2023.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensões meramente infringentes. Correção de erro material quanto ao valor da indenização por danos morais. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.